Tribunal: TJES
Processo: 0000333-45.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-45.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

APELADO: GABRIELA QUEIROZ BARROS DE REZENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Orletti Veículos e Peças Ltda. contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Gabriela Queiroz Barros de Rezende, em razão de vício redibitório em veículo adquirido junto à concessionária. A sentença determinou a rescisão do contrato, a devolução do valor pago pelo bem e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, ao reconhecer que o defeito comprometia o uso adequado do bem e causava transtornos à consumidora. A concessionária apelante argumentou que o defeito resultava de mau uso pela consumidora, contestou a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e pediu revisão da restituição com base na depreciação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vício redibitório decorre de defeito do produto ou de mau uso pela consumidora; (ii) verificar a validade da inversão do ônus da prova; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo dispensa a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, permite atribuir ao fornecedor a responsabilidade de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.

5. No caso, o Juízo de origem inverte o ônus da prova, impondo à concessionária a comprovação de que o defeito no veículo decorreu de mau uso, o que esta não demonstrou.

6. A ausência de prova concreta de mau uso pelo consumidor gera presunção de que o defeito estava presente no bem no momento da compra, configurando vício redibitório.

7. O dever de indenizar por danos materiais decorre do reconhecimento do vício redibitório, garantindo ao consumidor a restituição integral dos valores pagos, nos termos do CDC e do Código Civil, sem dedução por desvalorização do bem.

8. A privação do uso do bem por longo período e as repetidas tentativas frustradas para solução justificam a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do fornecedor por defeitos no produto é objetiva, dispensando a prova de culpa. 2. A inversão do ônus da prova permite atribuir ao fornecedor a obrigação de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. 3. A configuração do vício redibitório impõe ao fornecedor a restituição integral do valor pago, sem dedução por depreciação. 4. A privação prolongada do uso do bem, somada aos transtornos causados, enseja a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: não há jurisprudência específica citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000333-45.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA QUEIROZ BARROS DE REZENDE
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL GAVA - ES22844-A, GABRIELA QUEIROZ BARROS DE REZENDE - ES33018, MARIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - ES28653-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A, RAFAEL REINOSO REZENDE - ES23621-A
APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A
Advogado do(a) APELADO: MARISSOL JESUS FILLA - PR17245
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Orletti Veículos e Peças Ltda. (Orvel) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedente, em parte, a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Gabriela Queiroz Barros de Rezende, em razão de vício redibitório identificado em veículo adquirido pela autora junto à concessionária apelante.

A sentença determinou a rescisão do contrato, com a devolução do valor pago pelo bem, devidamente corrigido, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, ao reconhecer que o defeito comprometeu o uso adequado do bem e causou transtornos à consumidora

Em suas razões de apelação, a Orletti Veículos e Peças Ltda. sustenta, em síntese: i) a inexistência de vício redibitório, argumentando que o defeito decorreu de mau uso pela autora; ii) a ausência de comprovação dos danos materiais e morais; e iii) que a restituição dos valores pagos deveria ser revista, considerando-se a suposta desvalorização do veículo ao longo do tempo.

O caso em questão revela típica relação de consumo, as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado defeito do produto, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços/produto a prova de que inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, por meio de despacho saneador, inverteu o ônus da prova, conforme permitido pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, a fim de estabelecer que caberia à apelante a comprovação de que o defeito apresentado no veículo fora ocasionado por mau uso da consumidora.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não apresentou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar, ainda que de forma indiciária, que o defeito na capota do veículo foi ocasionado por má utilização da consumidora. A ausência de provas concretas a esse respeito gera a presunção de que o defeito estava presente no bem, constituindo vício redibitório.

Destarte, conclui-se pela configuração do vício no produto, atraindo a incidência do dever de reparação imposto ao fornecedor.

Quanto aos danos materiais, o direito à restituição dos valores pagos pela consumidora encontra respaldo tanto no CDC quanto no Código Civil, que, em casos de desfazimento contratual por vício redibitório, asseguram ao consumidor a restituição das quantias despendidas.

O entendimento é que a reparação material visa devolver o
status quo
anterior, mitigando o prejuízo financeiro sofrido pela consumidora.

Assim, não há que se falar em depreciação do bem com o passar do tempo, pois o objeto da reparação é o montante investido pela consumidora conforme o contrato e não o valor atual de mercado do veículo.

Esse valor decorre da extinção do contrato por força de vício redibitório, e eventual perecimento ou desvalorização do veículo, sobretudo em função de defeitos, deve ser suportado pelo fornecedor, uma vez que é inerente ao risco do negócio.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a apelada restou durante todo esse tempo, cerca de 05 (cinco) anos privada da utilização do veículo, além das idas e vindas infrutíferas a fim de solucionar os problemas criados e não resolvidas pela apelante, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.